Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS DE IDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dolo da ação que caracteriza a contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 está diretamente direcionado à vontade de perturbar a tranquilidade de alguém; ao contrário do dolo do ato libidinoso, quando a ação do autor resta evidente em satisfazer sua própria lascívia.
2. Na hipótese, as condutas do réu, ao abaixar as calças de meninos, menores de 14 (catorze) anos, durante a suposta brincadeira de pique-pega, deixando-os de cuecas, sendo professor desses; mostrar o órgão genital para alguns meninos; tentar pegar no órgão genital de um aluno; pegar na genitália de outro estudante por cima da roupa, e deixar em uma ocasião que este pegue em seu órgão genital por baixo da roupa e algumas vezes por cima da roupa; tudo isso, em dias diversos, enquanto exercia a autoridade de professor sobre os menores, inexoravelmente configura estupro de vulnerável na modalidade de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, porquanto o art. 217-A do Código Penal visa punir toda e qualquer conduta que atente à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos e satisfaça a lascívia do agente, sendo, portanto, incabível a desclassificação para a contravenção penal do art. 65 da LCP.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.